Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-19.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de arbitramento de honorários. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Com a anulação da cláusula de alienação fiduciária que incidia sobre o imóvel residencial dos ora réus, esse bem foi liberado e não mais correram o risco de o perder em leilão extrajudicial. Todavia, se de um lado aquela sentença deu como inválida a

Ementa:
Apelação cível. Ação de arbitramento de honorários. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Com a anulação da cláusula de alienação fiduciária que incidia sobre o imóvel residencial dos ora réus, esse bem foi liberado e não mais correram o risco de o perder em leilão extrajudicial. Todavia, se de um lado aquela sentença deu como inválida a alienação fiduciária do imóvel residencial dos ora réus, de outro determinou que a dívida fosse garantida por outro imóvel. A determinação de substituição da garantia da dívida por outro imóvel anulou o benefício econômico que os ora réus teriam obtido se a sentença se limitasse a liberar o imóvel residencial da garantia de alienação fiduciária. Descabimento da prova pericial para se apurar os honorários sobre eventual proveito econômico.

Ausente contratação prévia e ausente proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme os valores constantes na tabela da OAB. Manutenção da sentença, que arbitrou os honorários no dobro do valor mínimo constante dessa tabela, considerando a tanto que os réus se propuseram na contestação a pagar essa importância.

Apelação não provida.